Tribunal: TJPA
Processo: 0017691-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017691-45.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). DISTINÇÃO ENTRE O DERIVADO DE PETRÓLEO E O DERIVADO DE GÁS NATURAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO PERCENTUAL NA NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO DE QUE O PRODUTO É DERIVADO DE PETRÓLEO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Débito Fiscal, mantendo a higidez do Auto de Infração nº 172010510000039-2, lavrado em desfavor da empresa apelante.

2. A autuação fiscal fundamentou-se na ausência de recolhimento de ICMS sobre operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), presumindo-se que o produto era derivado de petróleo, ante o descumprimento da obrigação acessória de discriminar, na nota fiscal, o percentual de GLP derivado de Gás Natural (GLGN).

3. O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, por entender ser legítima a autuação fiscal e desnecessária a produção de prova pericial, condenando a autora aos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial, configurou cerceamento de defesa; e (ii) a ausência de informação na nota fiscal sobre o percentual de GLP derivado de gás natural legitima a presunção, pela autoridade fiscal, de que todo o produto é derivado de petróleo, para fins de tributação pelo ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É prescindível a produção de prova pericial quando a controvérsia cinge-se à interpretação da legislação tributária e ao descumprimento de uma obrigação acessória de natureza documental. A análise da natureza do produto, transportado há mais de uma década, revela-se, ademais, inviável, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito.

6. O Protocolo ICMS nº 33/2003 e o Convênio ICMS nº 110/2007 impõem ao contribuinte o dever instrumental de identificar, no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total da saída. Trata-se de pressuposto para a aplicação do regime tributário específico, cuja constitucionalidade foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

7. A omissão do contribuinte em cumprir a referida obrigação acessória autoriza a presunção de que a totalidade do produto comercializado é GLP derivado de petróleo, sujeitando-se, por conseguinte, à tributação correspondente. A carga probatória de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a origem do gás como sendo de fonte natural, competia à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a presunção de que o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é derivado de petróleo quando o contribuinte descumpre a obrigação acessória, prevista em Convênio e Protocolo ICMS, de informar, na nota fiscal, o percentual do produto derivado de gás natural.

2. A controvérsia sobre a legalidade de autuação fiscal baseada no descumprimento de obrigação acessória documental torna desnecessária a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, I; Protocolo ICMS nº 33/2003; Convênio ICMS nº 110/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01.06.2006; TJPA, Apelação Cível nº 0017674-09.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos dos
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
ajuizado pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a Petrobras foi notificada do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 172010510000039-2, no valor de 342.789,92 (cento e setenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos), lavrado pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará, em razão da ausência de crédito destaco como Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

A autuação fundamenta-se na incorreta classificação de produtos, equiparando Gás Liquefeito de Gás Natural (GL-GN) a GLP derivado de petróleo. A empresa, em sua defesa administrativa, requereu a realização de perícia para comprovar o equívoco na classificação, pedido este indeferido pelo Fisco.

Por conta disso, a empresa ajuizou o litígio para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a expedição de Certidão Negativa de Débito Fiscal ou de Positiva com Efeito Negativa, a declaração da nulidade do lançamento tributário, a produção de prova pericial e a exibição do Procedimento Administrativo do AINF debatido.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação alegando que o GLP derivado de Petróleo possui imunidade nas operações interestaduais (DIFAL), sendo o ICMS repassado integralmente ao Estado de destino, na condição de substituição tributária, e o GLP derivado de gás natural não possui o mesmo privilégio, sendo devida a tributação normalmente.

Defende que o procedimento para constatação da imunidade está disposto no Convênio ICMS nº 33/2003, sendo tal normativa declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.103-1, que dispõem a necessidade de constar no corpo da nota fiscal de saída o percentual de GLP derivado de gás natural para fins de comprovação do benefício fiscal.

Por essas razões pugnou pelo desprovimento da ação.

Sobreveio sentença julgando improcedente a demanda,
ante o acolhimento dos argumentos da contestação e a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, por não ser caso de realização de perícia, bem como condenou a empresa em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeita, a Empresa autora interpôs Apelação Cível para alegar a necessidade de produção de prova pericial para constatar a impossibilidade de produção e remessa de GLP petróleo, ante a ausência de autorização da ANP e da ausência de planta industrial para o processamento do recurso.

No mérito, reitera que a autuação é fundamentada em erro material, confundindo GLP de petróleo com GLP de gás natural. O Protocolo ICMS 33/03 prevê a coexistência de ambos os produtos, mas a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), por suas características técnicas e legais, produz exclusivamente GLP de gás natural.

Defende que, a exigência de indicação do percentual de GLP de gás natural na nota fiscal é descabida no caso, pois a produção da UPGN é homogênea, assim, a interpretação da autoridade fiscal contraria a legislação e gera enriquecimento ilícito ao Fisco.

Pugnou assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

A Fazenda Pública apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela
Petróleo
Brasileiro S/A – Petrobras, em desfavor do Estado do Pará julgou improcedente, nos moldes enunciados.

A autora narra ter contra si lavrado o Auto de Infração nº
172010510000039-2
, apontando que a mesma teria utilizado de crédito inexistente destacado em documento fiscal, em face da transferência de gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado do petróleo.

Como se sabe, a transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, § 2º, "a" e § 4º, II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Por outro lado, a transferência de Gás Liquefeito derivado de
Petróleo
(GL-GP) submete-se à regra do art. 155, X, 'b', CF, segundo o qual há a não incidência do ICMS no Estado de origem e, consequentemente, pagamento integral no Estado destinatário, segundo o colendo STF, senão vejamos:

RE 198088

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO

Julgamento: 17/05/2000

Publicação: 05/09/2003

Ementa

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO
PETRÓLEO
. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Conseqüente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido.

Neste sentido, considerando a possibilidade de fixação de obrigações tributária acessórias por atos normativos infralegais, os Estados signatários do Convênio nº 110/07 fizeram nele constar a obrigação de os estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de
Petróleo
.

Ademais, o Protocolo ICMS nº 33/03 (Estabelece procedimentos nas operações interestaduais com Gás Liquefeito de
Petróleo
-
GLP
, derivado de Gás Natural), celebrado pelo Estado do Pará no âmbito do CONFAZ, prevê nos § 2º e § 4º da cláusula segunda:

"Cláusula segunda Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no "caput" desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação." (grifei)

O referido Protocolo prevê, ainda, que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de
GLP
derivado de gás natural na quantidade total de saída, como ocorreu
in casu
, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do
GLP
derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima:

"Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação. – grifo nosso."

Destarte, pelo que foi exposto supra, não há dúvidas sobre a obrigação do contribuinte de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de
GLP
derivado de gás natural na quantidade total do produto, sendo que, na ausência dessa informação, o produto é
GLP
derivado de
petróleo
.

Outrossim, na prática, cabe ao contribuinte destacar na nota fiscal que parcela do gás liquefeito transferido é derivado de gás natural, a fim de fazer jus ao benefício tributário da não-cumulatividade.

No mais, destaco que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de
GLP
GN no corpo da nota fiscal, senão vejamos,
in verbis:

"1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99.
(STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)"

Segundo consta dos autos, o contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de
GLP
– derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de id n° 22988345 apenas registram como mercadoria a descrição "
GLP
(Propano/Butano)", sem fazer qualquer referência a origem de gás natural.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE NA IDENTIFICAÇÃO DO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO NAS NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE INCORRETA CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA AUTUAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1 - Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Petrolífera, buscando a nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa ou, subsidiariamente, anular o débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172010510000041-4.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside na verificação da nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa ou, subsidiariamente, a nulidade do lançamento tributário decorrente do Auto de Infração, no valor de R$875.089,61, baseado na ausência de informações sobre a origem do GLP em nota fiscal.

III. Razões de decidir

3 - A Empresa Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, notadamente, pela ausência de produção da prova pericial. Reitera que a autuação é fundamentada em erro material, confundindo GLP de petróleo com GLP de gás natural, defendendo que o Protocolo ICMS n.º 33/2003 prevê a coexistência de ambos os produtos, mas a Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, por suas características técnicas e legais, produz exclusivamente GLP de gás natural.

4 - Consta do caderno processual, que a Empresa Apelante foi autuada pelo fisco Estadual por ter deixado de recolher o ICMS relativo ao transporte de GLP derivado de petróleo, conforme consta da cópia do Auto de Infração n.º 172010510000041-4.

5 - Denota-se que a Apelante não indicou nas notas fiscais que originaram o auto de infração o percentual de GLP derivado de gás natural a ser transportado, não tendo cumprido com a obrigação contida no Protocolo ICMS n.º 33/2003, autorizando o Fisco a presumir que o produto é derivado de petróleo.

6 - A constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP-GN no corpo da nota fiscal. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060934-44.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO ICMS. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. NORMAS ESTADUAIS E PROTOCOLO DO CONFAZ. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a legalidade da obrigação acessória de destacar nas notas fiscais o percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos do Protocolo ICMS nº 33/03. A recorrente alega que a exigência contraria o ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação acessória imposta pelo Protocolo ICMS nº 33/03, relativa à identificação do percentual de GLP derivado de gás natural, é válida e se houve o correto cumprimento dessa obrigação pelo contribuinte.

III. Razões de decidir.

3. A obrigatoriedade de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais é prevista pelo Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima, cujo descumprimento implica penalidades.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3103/PI, declarou a constitucionalidade das obrigações acessórias previstas no Protocolo ICMS nº 33/03, reafirmando a regularidade da exigência.

5. O contribuinte, no caso concreto, não cumpriu a obrigação de destacar a origem do GLP nas notas fiscais, o que autoriza o lançamento tributário realizado.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 373 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061670-62.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. NECESSIDADE DE IDENTIFICAREM O GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO CONTRIBUINTE/RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pretende desconstituir o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000032-5.

II. A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de no-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

III. De acordo com o Protocolo ICMS nº. 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo.

IV. O contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição "GLP (Propano/Butano)", sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017674-09.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

Destarte, é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC. Neste caso, as provas militam em favor do Estado do Pará, diante do descumprimento pela
PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A – PETROBRAS de obrigação acessória, legalmente prevista. Além disso, as alegações da apelante não são suficientes para desconstituir o auto de infração, por este gozar de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a sentença não merece ser reformada.

Por fim, quando à alegação de nulidade da sentença, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, entendo que, no caso, não seria útil, pois as notas fiscais que ensejaram a autuação da apelante dizem respeito a produto transportado no ano de 2007, muito anterior ao ajuizamento da ação, além de que a mercadoria não foi apreendida, não sendo possível realizar a perícia.

Diante disso, não vejo motivos para que a sentença seja reformada, visto que o entendimento firmado está em consonância com o ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 12% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/02/2026